Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPUTADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal de urgência deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Apresentado o requerimento na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. Nos termos do § 1o, do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, para a comprovação do superendividamento são necessários o preenchimento de três requisitos cumulativos: a) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas; b) boa-fé; c) comprometimento do mínimo existencial.
3. Conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, os valores das prestações de empréstimo consignado não devem ser computados para a aferição da preservação do mínimo existencial.
4. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor, descabe a repactuação de dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento.
5. A penalidade por litigância de má-fé exige dolo da parte, não podendo se confundir com o mero exercício do direito de ação.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.